Tribunal: TJDFT
Processo: 0722279-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722279-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADINAN VIEIRA CINTRA, GLEIDE VIEIRA CINTRA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença movida por ADINAN VIEIRA CINTRA e OUTROS em face do ora agravante, rejeitou as preliminares suscitadas pelo recorrente e deferiu a prova pericial na especialidade contábil por ele requerida. Em suas razões recursais, inicialmente, o agravante insiste na necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação, consubstanciada no prosseguimento do feito, com a apuração na forma equivocada dos cálculos pelo perito, em vista dos parâmetros estabelecidos pelo Juízo. Relata, em breve síntese, que se cuida de liquidação provisória de sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, tendo suscitado algumas preliminares que, no seu entender, foram equivocadamente rejeitadas pela decisão ora impugnada. Ressalta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, em razão da cessão do crédito à União, bem como a incompetência da Justiça Estadual para apreciar a liquidação, em razão do interesse da União e do Banco Central, cuidando-se, na hipótese, de litisconsórcio passivo necessário que acarreta o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Defende a necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos por parte dos requerentes/agravados para demonstração do interesse de agir, o que não foi observado. Da mesma forma, sustenta a inépcia da inicial que se encontra desprovida dos documentos aptos à comprovação da condição de legitimidade, como cópia da cédula de crédito rural, extratos da operação, efetiva comprovação de pagamento integral da CCR e cálculos demonstrando o quantum da restituição que entende devida. Reitera a necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do BACEN, em razão de figurarem como devedores solidários. Afirma a não incidência do CDC aos fatos ocorridos, vez que anteriores à sua vigência. Tece considerações a respeito da legalidade da cobrança dos índices de correção monetária aplicados, sendo válido o percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula dois por cento) incidente sobre a cédula de crédito rural, não havendo que se falar em restituição de valores. Sustenta a necessidade de observância da atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais – IPCA/IBGE, devendo ser utilizada a tabela da Justiça Federal. Reverbera que a incidência de juros deve ser feita na forma do regramento especial previsto na norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo da controvérsia, considerando que a União é devedora solidária e faz jus a essa regra especial, sendo os juros de mora devidos a partir da data da citação da ação de liquidação de sentença, conforme já devidamente sedimentado no âmbito do STJ. Alternativamente, pretende que prevaleça o fundamento exposto no RESP 1.370.899/SP e 1.361.800/SP, julgados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de controvérsia repetitiva, verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Requer, seja o recurso recebido no efeito suspensivo e, ao final, pugna pelo total provimento, com a reforma da decisão impugnada. Preparo regular (ID 47542900 e 47542901). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que parte de seus argumentos é destinada a defender a ilegitimidade passiva do Banco agravante, a ausência de interesse de agir dos agravados, a legalidade dos índices de correção monetária aplicados às cédulas de crédito rural para atualização do saldo devedor, a necessidade de atualização do débito pela Tabela da Justiça Federal e, por fim, a incidência de regramento especial para o pagamento dos juros de mora. No entanto, as matérias acima elencadas não foram tratadas na decisão impugnada, inexistindo qualquer manifestação do juízo sobre os supracitados temas. É cediço que a análise de questões pelo Tribunal, via agravo de instrumento, está condicionada a prévia manifestação do Juízo na primeira instância. Ora, se nada foi tratado a respeito dos temas no decisum agravado, inviável sua análise nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Feitas essas considerações iniciais, resta o exame do pleito liminar, qual seja, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, fundamentado na rejeição dita equivocada das preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central, e da inépcia da inicial, além das questões atinentes à incidência do CDC à hipótese e termo inicial para os juros de mora. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, em especial a probabilidade do direito. Com efeito, são inúmeros os precedentes desta Corte de Justiça que entendem pela desnecessidade de chamamento ao processo da União e do Bacen e, por consequência, na inviabilidade de remessa dos autos à Justiça Federal, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para julgamento dos feitos em que se pretende a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. É dizer, não há que se falar em chamamento ao processo dos demais devedores solidários, notadamente a União e o Banco Central do Brasil, haja vista que “a condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito” (Acórdão 1610531, 07185523420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, confira-se o seguinte julgado deste e. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos. 2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora, ora Agravada, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 3. Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas. 4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento. 5. A sentença proferida em ação civil coletiva possui conteúdo altamente genérico, cuja liquidação deve ser feita pelo Procedimento Comum, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa às partes, de modo a definir o quantum debeatur e afastar possível enriquecimento sem causa por qualquer das partes. Precedentes do STJ. 6. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os financiamentos abarcados pela ACP no 94.0008514-1. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo c. STJ por ocasião do julgamento do REsp.1.319.232/DF e não comporta mais questionamento no âmbito do cumprimento de sentença. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1611377, 07154353520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos fundamentos, não subsiste a alegação de competência da Justiça Federal após o chamamento da União e do Bacen, vez que a ação foi ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, não atraindo a regra do art. 109, I, da Constituição Federal. Vale lembrar que, intimada, a União não manifestou interesse no feito. No que diz respeito à alegada inépcia da inicial por ausência dos documentos necessários à pretendida liquidação, entendo que decidiu acertadamente o magistrado a quo ao rejeitar a preliminar, salientando, no particular: Nada a prover acerca deste ponto, pois o credor apresentou aos autos as cédulas de crédito rural e documentos que entende suficientes para a confecção dos cálculos. Ademais, por estar o devedor responsável pela guarda de todos os documentos relativos à operação bancária objeto da lide, por certo deveria apresentá-los a fim de impugnar à pretensão do credor e subsidiar a confecção dos cálculos que entende devidos. Corroborando os fundamentos da decisão, é de conhecimento geral que a instituição agravante tem o dever de guarda dos documentos relativos à operação bancária, podendo facilmente apresentá-los, inclusive, para embasar uma eventual impugnação quanto aos cálculos ou valores discordantes. Ademais, os documentos indispensáveis foram colacionados aos autos, como consta expressamente do decisum, não havendo que se falar em inépcia da inicial. Da mesma forma, tenho que a decisão na parte que trata do termo inicial para incidência dos juros de mora, não se distanciou do entendimento deste Tribunal de Justiça, que vem adotando justamente a tese fixada no julgamento do RESP 1.370.889/SP, sob o rito dos recursos repetitivos , segundo a qual “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”, citada expressamente na decisão impugnada e objeto de pedido alternativo do recorrente. Por fim, no tocante à incidência do CDC à presente hipótese, importa destacar que a jurisprudência ainda oscila nesse campo, existindo julgados para ambos os lados. Não obstante, recentemente, tenha revisitado meu posicionamento para acompanhar o Colegiado quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações entre produtor rural e instituição financeira, tenho que a questão, por si só, não é suficiente para justificar a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, dada a inexistência de urgência ou risco de dano ao agravante no aguardo da análise do mérito do agravo de instrumento. Até porque, sequer foi nomeado o expert para realização da perícia contábil, frise-se, requerida pelo agravante, visto ter o magistrado condicionado o cumprimento da decisão à preclusão, sendo certo que o agravo de instrumento é recurso de rito célere que aponta para uma rápida solução das questões devolvidas. Assim, num exame perfunctório próprio do momento processual, inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência dos requisitos indispensáveis ao deferimento do pleito liminar. Pelas considerações acima expendidas, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator